Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-87.2024.8.11.0023
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000052-87.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Desvio de Função]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO DE JESUS FARIAS - CPF: 815.907.841-20 (APELADO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRAZO EM DOBRO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGO DISTINTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidor nomeado como Agente de Saúde Ambiental e o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas às atribuições exercidas como Agente de Combate às Endemias, com os devidos reflexos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de concessão do prazo em dobro para alegações finais à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, configura nulidade por cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se há desvio funcional a justificar o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao cargo de Agente de Combate às Endemias, a servidor originalmente investido como Agente de Saúde Ambiental.

III. Razões de decidir

3. Não há comprovação de que a supressão formal do prazo em dobro, em razão de possível erro material na decisão de intimação, tenha causado efetivo prejuízo à defesa do ente público. Ao contrário, constata-se inércia do Município, que deixou de apresentar alegações finais, mesmo após transcorrido lapso temporal superior ao previsto em dobro entre a apresentação de memoriais pela parte autora e a prolação da sentença. Ausente prejuízo, a nulidade alegada deve ser rejeitada, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

4. O conjunto probatório revela que o servidor desempenhou, de forma contínua e habitual, atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, distintas daquelas atribuídas ao cargo para o qual foi nomeado, configurando desvio de função.

5. Nessas hipóteses, é consolidado o entendimento de que o servidor faz jus às diferenças remuneratórias relativas ao cargo cujas funções efetivamente exerceu, conforme dispõe a Súmula 378 do STJ, afastando-se a alegação de afronta ao princípio do concurso público, já que não se trata de provimento derivado, mas de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de concessão do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, em razão de eventual erro material, não gera nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo concreto, especialmente diante da inércia da parte, que permaneceu silente mesmo após o transcurso de lapso superior ao prazo em dobro. 2. O servidor que desempenha de forma contínua e habitual atribuições de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes, sem que isso implique provimento vedado pelo princípio do concurso público."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Preceito Condenatório, ajuizada por João de Jesus Farias, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a ocorrência de desvio de função e condenando-se o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado (Agente de Saúde Ambiental) e aquele cujas atribuições teriam sido efetivamente exercidas (Agente de Combate às Endemias), com os respectivos reflexos legais.

Sustenta o ente municipal, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que lhe teria sido indevidamente suprimido o prazo legal em dobro para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

No mérito, aduz que não restou configurado o desvio de função, defendendo tratar-se de mera sobreposição ou acúmulo de tarefas, e não de assunção integral e permanente de atribuições estranhas ao cargo de origem. Alega, ainda, insuficiência de provas para embasar a condenação, bem como afronta aos princípios da legalidade, moralidade e do concurso público.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de se manifestar, ao fundamento de ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Suposto Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada em razão da inobservância do prazo em dobro para a apresentação de alegações finais, previsto no art. 183,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil, prerrogativa conferida à Fazenda Pública, condicionada à intimação pessoal do respectivo órgão de representação judicial.

De fato, em regra (§ 2º do art. 183 do CPC), a Fazenda Pública possui o direito ao prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Tal prerrogativa visa equilibrar a atuação do ente público diante da complexidade da máquina administrativa.

Todavia, a análise da controvérsia exige mais que a leitura literal do dispositivo legal. À luz do sistema de nulidades processuais, deve-se verificar se a inobservância formal contida na intimação resultou em prejuízo efetivo à parte, pois, como consagrado,
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso concreto, embora tenha sido fixado às partes o prazo comum de 15 dias para apresentação de memoriais, constata-se, a partir da análise cronológica dos atos processuais, que transcorreram mais de 30 dias úteis entre a apresentação dos memoriais pela parte autora e a prolação da sentença — lapso temporal superior, inclusive, ao prazo em dobro ora invocado, o que evidencia a inexistência de prejuízo à parte recorrente.

A alegação de cerceamento de defesa, desprovida da demonstração de prejuízo concreto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser rejeitada.

O art. 282, §1º, do Código de Processo Civil reforça esse entendimento, ao dispor que o juiz deve declarar a nulidade apenas quando houver efetivo prejuízo à parte.

Na espécie, não se comprova que a eventual supressão do prazo em dobro, em razão de possível erro material contido na decisão de id. 315784881 que promoveu a intimação do apelante, tenha comprometido o exercício do direito de defesa. Ao revés, constata-se inércia processual por parte do Município de Peixoto de Azevedo, o qual, mesmo diante de lapso temporal superior ao legalmente previsto, deixou de apresentar as alegações finais, não se evidenciando qualquer prejuízo processual apto a justificar o reconhecimento da nulidade suscitada.

Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

II. Do Mérito: Desvio de Função e Diferenças Remuneratórias

A controvérsia diz respeito ao alegado desvio de função, consistente no exercício, por servidor nomeado como Agente de Saúde Ambiental (antigo Guarda de Endemias), de atribuições típicas e exclusivas do cargo de Agente de Combate às Endemias — cargos distintos quanto ao conteúdo funcional e à estrutura remuneratória.

A sentença recorrida reconheceu a existência do desvio funcional, condenando o Município ao pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias, com os devidos reflexos legais.

Conforme consignado na decisão de origem, o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o recorrido desempenhou, de maneira contínua e habitual, atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, tais como: inspeção de imóveis, orientação à população, aplicação de larvicidas, coleta de amostras e controle vetorial — atividades que não integram o rol de atribuições do cargo para o qual foi originalmente nomeado.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao confirmar a realidade fática narrada na inicial, sem que a parte ré lograsse infirmá-las. A documentação acostada aos autos corrobora tal conclusão, com destaque para os registros funcionais do CNES, boletins de atividades diárias e certificados de capacitação em ações específicas de combate a endemias.

Ademais, a legislação municipal (Lei nº 1.118/2020) reconhece, ainda que de forma implícita, a ocorrência do desvio funcional, ao prever o pagamento de benefícios financeiros aos Agentes de Saúde Ambiental cadastrados no Ministério da Saúde como Agentes de Combate às Endemias — reforçando a transposição indevida de atribuições.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o direito às diferenças salariais em razão do desvio de função, mesmo que não se reconheça o reenquadramento funcional:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ
. 1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. 2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIREITO A ENQUADRAMENTO A CARGO EFETIVO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DE CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 685 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AINDA QUE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA N. 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ORIENTAÇÃO DADA NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre todos os pontos essenciais da controvérsia, portanto não há ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. a Primeira Seção dessa Corte, no julgamento do REsp n. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85/STJ. 4. Esta Corte tem se pautado no que dispõe a Súmula 685/STF: "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".
5. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que o servidor público não possui direito a reenquadramento em cargo diverso daquele em que é titular, ainda que o desvio de função tenha se iniciado antes da Constituição de 1988. 6. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, na ocorrência de desvio de função por servidor público, este tem o direito de receber, a título de indenização, as diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo efetivamente desempenhado, entendimento cristalizado na Súmula n. 378 desta Corte.
7. Por se tratar de condenação judicial referente a servidores públicos, sujeita-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E . 8. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1121935 RS 2009/0022397-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2020)

Tal condenação não configura ofensa ao princípio do concurso público, uma vez que não implica provimento de cargo diverso, mas visa apenas impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, diante da utilização indevida da força de trabalho do servidor em atribuições mais complexas, sem a devida contraprestação pecuniária.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se revelam em conformidade com o conjunto probatório e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, mantendo-se íntegra a sentença proferida em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01 e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a distribuição percentual do ônus sucumbencial estabelecida na sentença,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026